Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-86.2020.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002914-86.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO JUNIOR BARBOSA DA SILVA - CPF: 079.309.864-54 (APELADO), SANDRA QUERINA DA SILVA - CPF: 013.657.071-21 (APELADO), CLEVAN DA SILVA MACHADO - CPF: 062.119.344-59 (APELADO), MARCELO ANDRELO JUNIOR - CPF: 050.590.191-95 (APELADO), AMANDA RODRIGUES KIESQUI - CPF: 069.636.301-19 (APELADO), GISELIA DOS SANTOS - CPF: 102.428.224-44 (APELADO), JOSILDO RODRIGUES LEITE - CPF: 956.937.261-34 (APELADO), ALINE BRITES HAMERSKI - CPF: 955.591.910-00 (APELADO), MEIRE COELHO DOS SANTOS - CPF: 002.461.431-93 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), JOCIELMA LEITE FERREIRA (APELANTE), CLAUDIOMAR SCARIOT (APELANTE), ROSE ALVARENGA (APELANTE), SERGIO JUNIOR BARBOSA DA SILVA - CPF: 079.309.864-54 (VÍTIMA), GISELIA DOS SANTOS - CPF: 102.428.224-44 (ASSISTENTE), JOSILDO RODRIGUES LEITE - CPF: 956.937.261-34 (ASSISTENTE), MARCELO ANDRELO JUNIOR - CPF: 050.590.191-95 (ASSISTENTE), AMANDA RODRIGUES KIESQUI - CPF: 069.636.301-19 (ASSISTENTE), CLEVAN DA SILVA MACHADO - CPF: 062.119.344-59 (ASSISTENTE), Maria Aparecida Silva Oliveira (ASSISTENTE), SANDRA QUERINA DA SILVA - CPF: 013.657.071-21 (ASSISTENTE), ALINE BRITES HAMERSKI - CPF: 955.591.910-00 (ASSISTENTE), DR. ANDRÉ LUCIANOM.DE OLIVEIRA MARTINS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL; POR OUTRO LADO, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO, FRAUDE PROCESSUAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ILICITUDE PROBATÓRIA, ANTE A ALEGADA OCORRÊNCIA DE TORTURA E DE ABUSO DE AUTORIDADE NA FASE INQUISITIVA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EVIDENCIAR EXCESSOS POR PARTE DOS POLICIAIS – EXAME DE CORPO DE DELITO QUE ATESTA O CONTRÁRIO – RÉ QUE SEQUER ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA NA ETAPA EXTRAJUDICIAL – QUESTÃO LEVANTADA APENAS EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO DA MATÉRIA –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– PARCIALIDADE DO JÚRI E NECESSIDADE DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – MERAS CONJECTURAS QUE NÃO PLANTAM DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DOS JURADOS NÃO ARGUIDA EM SESSÃO PLENÁRIA E TAMPOUCO CONSIGNADA NA ATA DA SOLENIDADE – ART. 106 DO CPP – PRECLUSÃO –
MÉRITO
–
RECURSO DEFENSIVO
–
3.
ALMEJADA A NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
IMPOSSIBILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
4.
VINDICADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA E OS CRIMES CONEXOS – INVIABILIDADE – DELITOS CONEXOS QUE FORAM PRATICADOS MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, PRÓPRIOS E INDEPENDENTES DO HOMICÍDIO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO DE CRIMES-MEIO E CRIME-FIM –
RECURSO MINISTERIAL
–

PRETENDIDA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊCIA –
5.
PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – CIÚME EXCESSIVO E DESCONTROLADO DA ACUSADA EM FACE DA VÍTIMA QUE SE CONFUNDE COM AS CAUSAS QUE ENSEJARAM O DESVALOR DOS MOTIVOS DO CRIME – RISCO DE
BIS IN IDEM
–
6.
CONSEQUÊNCIAS – VÍTIMA COM 31 ANOS À ÉPOCA DO FATO – IDADE DO OFENDIDO QUE NÃO EXTRAPOLA OS DESDOBRAMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL –
7.
CULPABILIDADE – ABUSO DE CONFIANÇA – FUNDAMENTO IDÔNEO – VETORIAL NEGATIVADA – PRECEDENTES –
8.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO MINISTERIAL
.

1.

Embora a defesa alegue nulidade por ilicitude probatória em virtude da suposta ocorrência de tortura na fase inquisitiva, tal assertiva esbarra nas conclusões do exame de corpo de delito ao qual a suspeita foi submetida à época, o qual atestou a inexistência de vestígios de lesão corporal, sendo de se pontuar que,
in casu
, a apelante sequer admitiu a autoria delitiva, de modo que as provas que a implicam no ilícito não poderiam ter derivado de suas declarações extrajudiciais, tudo isso sem descurar que a pecha ora suscitada não foi arguida em sede de resposta à acusação, tampouco nas alegações finais e no recurso em sentido estrito que desafiou a decisão de pronúncia, o que significa que a matéria está preclusa.

2.1.

O desaforamento representa uma das exceções à competência
ratione loci
, cabível apenas nos estreitos casos estabelecidos pelo art. 427,
caput
, do Código de Processo Penal, não bastando para tanto conjecturas e afirmações genéricas de dúvida sobre a imparcialidade do Júri.

2.2.

A suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente e decidida de plano pelo presidente do Tribunal do Júri, com a respectiva consignação das ocorrências e deliberações na ata da sessão plenária, o que não se deu na hipótese, a importar em preclusão da matéria.

3.

Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que
a apelante praticou o homicídio mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que a tese defensiva de que o ofendido cometeu suicídio
constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

4.

O princípio da consunção deve ser aplicado quando um delito menos grave constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro mais danoso, caso contrário, havendo elementos nos autos capazes de atestar que a posse irregular de arma de fogo e a fraude processual consistiram em crimes autônomos praticados mediante desígnios próprios e independentes em relação
animus necandi
e ao homicídio em si, não há o que se falar em absorção daqueles por este.

5.

Conquanto a avaliação desfavorável da personalidade do agente não exija necessariamente a existência nos autos de laudo técnico-especializado a respeito do tema, podendo ser extraída de outros dados concretos,
in casu
, o fundamento invocado pelo
Parquet
para postular a negativação da referida vetorial e da conduta social da agente, isto é, o ciúme excessivo e descontrolado nutrido pela acusada em face da vítima, confunde-se demasiadamente com a causa fática que ensejou a depreciação dos motivos do delito na sentença, a inviabilizar o acolhimento da pretensão ministerial.

6.

A tenra idade da vítima pode servir como fundamento idôneo para valorar negativamente as consequências do delito de homicídio, porém, no caso concreto, o ofendido teve a vida ceifada aos 31 anos de idade, sem deixar filhos órfãos, de maneira que os desdobramentos do crime
sub judice
, embora trágicos, não extrapolam aqueles ínsitos ao tipo penal.

7.

O abuso de confiança do qual se prevaleceu a apelante para ceifar a vida de seu companheiro, no interior do quarto que ambos dividiam, inclusive sobre a cama do casal, com inegável infringência à obrigação moral de apoio, cuidado e proteção mútuos que deve reger qualquer relação íntima de afeto, justifica a valoração desfavorável da culpabilidade da condenada.

8.

Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição das preliminares de nulidade arguidas pela defesa. No mérito, apelo defensivo desprovido e apelo ministerial parcialmente provido, com reflexos sobre a pena da ré.

APELANTES: MEIRE COELHO DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

MEIRE COELHO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MEIRE COELHO DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1002914-86.2020.8.11.0050, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, o qual, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
a ré
à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, inciso IV, art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal

e

art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 151538277, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica o
recrudescimento da pena-base
imposta à apelada pelo delito de homicídio qualificado, mediante a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, à
personalidade
e à
conduta social
da ré, assim como às
consequências
do crime, tudo com reflexos sobre a reprimenda final.

Já nas razões recursais vistas no ID 151538279,
MEIRE COELHO DOS SANTOS
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
por
ilicitude probatória direta e por derivação
, com base na suposta ocorrência de
tortura e de abuso de autoridade perpetrados contra a acusada na fase inquisitiva, ao que acrescenta ainda a
tese preliminar
de
nulidade
da sessão de julgamento por
parcialidade do corpo de jurados
, com a consequente necessidade de
desaforamento
do Júri.

No mérito
, pretende
a
nulidade do julgamento
e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão da Corte Leiga foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, seja no que concerne ao não reconhecimento da tese defensiva de suicídio da vítima, seja no que tange à presença da circunstância qualificadora.
Subsidiariamente
, almeja a aplicação do
princípio da consunção entre o crime contra a vida e as infrações conexas
, alegando que consistiriam em um único fato.

Em contrarrazões registradas no ID 151538282 e ID 151538284, respectivamente, a defesa técnica e o órgão de acusação rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 153391178, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
e pelo
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA, ANTE A SUPOSTA OCORRÊNCIA DE TORTURA E ABUSO DE AUTORIDADE NA FASE INQUISITIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que a i. defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade direta e por derivação das provas produzidas no processo
, sob o argumento de que a ré e seus familiares teriam sido submetidos aos crimes de tortura e de abuso de autoridade na fase inquisitiva.

Com a devida vênia,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

A uma
, porque inexiste nos autos qualquer indício de que a acusada, seu filho ou sua nora tenham sido submetidos à coação física, agressões, tortura ou maus-tratos durante as investigações, havendo inclusive
contraprova capaz de refutar a alegação defensiva
, especificamente o laudo de
exame de corpo de delito realizado em face da increpada no dia seguinte à sua prisão
, logo antes de ser encaminhada ao presídio feminino, por meio do qual
o perito atesta justamente a ausência de vestígios de lesão corporal na pericianda
(ID 107979961 - Pág. 24/27).

Ademais, é de se pontuar que, em nenhuma das duas oportunidades em que foi ouvida pela autoridade policial,
a apelante não se queixou ou sequer mencionou ter sido alvo de tortura ou abusos por parte dos agentes de segurança pública
, cumprindo frisar que, na segunda oitiva, quando foi formalmente interrogada,
a ré fazia-se acompanhar de dois advogados
[Dr.
Gláucio Capistrano
e Dr.
João Gehring
, respectivamente inscritos na OAB-MT sob o n.º 11.617 e 24.318].

A duas
, porque,
na sua primeira oitiva extrajudicial
, ainda na data do fato, a ora recorrente não foi inquirida na condição de suspeita, mas sim de mera companheira da vítima, ocasião em que
sugeriu que o ofendido havia se suicidado
(ID 107979959 - Pág. 23/25);
enquanto na sua segunda oitiva extrajudicial
, cerca de uma semana depois, quando foi interrogada na condição de suspeita,
a ré exerceu o seu direito ao silêncio no que concerne ao homicídio
(ID 107979960 - Pág. 36/38).

Da mesma forma, os depoimentos prestados na fase inquisitiva pelo filho e pela nora da apelante,
Marcelo Andrelo Júnior
e
Amanda Rodrigues Kiesqui
,
não a implicaram como a autora do crime doloso contra a vida

(ID 107979959 - Pág. 16/18, Pág. 20/21 e ID 107979960 - Pág. 39/40, Pág. 50/51).

Assim sendo, a tese defensiva de que a acusada, sua nora ou seu filho foram vítimas de tortura e de abuso de autoridade durante investigações, ainda que procedente,
in casu
,
não daria azo à nulidade das provas do processo
, haja vista que
a ré não confessou o ilícito na fase inquisitiva
e que
os aludidos informantes tampouco prestaram declarações que a enredassem como a autora do homicídio
.

Em outras palavras, as provas incriminatórias existentes nos autos e valoradas pelo Tribunal do Júri para a condenação
não
derivaram dos depoimentos prestados pela acusada e seus familiares na etapa inquisitiva
,
mas sim de vastos elementos probatórios lícitos e autônomos, que inexoravelmente indicariam a possível autoria da apelante
[perícia necroscópica, depoimentos dos colegas de trabalho e familiares da vítima, testemunhos dos policiais e do perito, fotografias do local do crime etc.], impondo-se, pois, aplicar
as exceções da descoberta inevitável e da fonte independente, que mitigam a teoria dos frutos da árvore envenenada
[art. 157, §1.º, segunda parte, e §2.º, do CPP]. Nesse sentido:

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/06/2020) – Grifei.

“1. Certo é que a jurisprudência deste Tribunal Superior tem se orientado no sentido de que
'ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial'

(...).
2. Ocorre que, in casu, foi expressamente consignada a existência de provas imaculadas oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório, o que afasta o pleito de absolvição veiculado.
"
(AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 04/09/2020) – Destaquei.

A três
, porque os vícios de ilicitude probatória por tortura e por abuso de autoridade,
embora supostamente ocorridos na fase de inquérito
,
não foram arguidos pela ora apelante quando da apresentação de sua resposta à acusação
(ID 107979989),
de seus memoriais finais
(ID 107979067),
de seus memoriais complementares
(ID 107979088),
tampouco em sede do recurso em sentido estrito
interposto em face da decisão de pronúncia (ID 107979099) – todos firmados pelo d. advogado constituído pela ré, que também subscreve as razões recursais ora em apreço.

Assim sendo, a toda evidência,
a matéria se encontra
preclusa
, pois, como é cediço, nos
processos de competência do Tribunal do Júri, as eventuais máculas ocorridas até a fase do
judicium accusationis
,
devem ser arguidas, como preliminar de mérito, nas alegações finais, sob pena de convalidação por preclusão
, nos termos do art. 571, inc. I, e art. 572, inc. I, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, colho os seguintes precedentes da Corte Cidadã:

“2.

Entende esta Corte que as máculas ocorridas na fase do judicium accusationis devem ser arguidas como preliminar de mérito nas alegações finais, sob pena de preclusão
”
.
(HC n. 334.010/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJE DE 16/5/2016) – Destaquei.

“2.

Eventuais vícios ocorridos antes da sentença de pronúncia deveriam ter sido arguídos no momento oportuno, ou seja, na fase de alegações finais
.”.
(HC 151.287/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 01/07/2011) – Destaquei.

Por fim,
ad argumentandum tantum
, ainda que se cogitasse a ocorrência da alegada tortura, esta
não afastaria a materialidade nem elidiria eventual culpabilidade da ré pelo delito de homicídio em si
, devendo os excessos porventura praticados pelos agentes estatais ser apurados em procedimento próprio, especificamente voltado a tal finalidade.

A propósito do tema, já assentou esta e. Câmara Criminal:

“2.3.
Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial, diante da inconsistência dos elementos que apontam nesse sentido, de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade
”
. (N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, ANTE A ALEGADA PARCIALIDADE DO CORPO DE JURADOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a i. defesa pretende a
nulidade da sessão plenária e o subsequente desaforamento do julgamento para comarca diversa
, alegando que o crime ocorreu em cidade de interior e que o ofendido trabalhava em uma agência bancária de grande circulação de pessoas, razões pelas quais alguns dos jurados teriam manifestado que o conheciam e, portanto, demonstrado
parcialidade por parte do Conselho de Sentença em favor da acusação
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da apelante, a
preliminar tampouco faz jus à guarida
.

Como se sabe, o julgamento das ações penais afetas à competência do Tribunal do Júri deve ocorrer, em regra, onde foi consumado o delito ou, nos casos de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução, consoante dispõe o art. 70 do Código de Processo Penal, o que significa dizer que a competência é
ratione loci
.

No entanto, com vistas a garantir o direito constitucional a um julgamento justo, emanado de órgão judiciário pré-constituído, independente e isento, o Código de Processo Penal consagra, no seu artigo 427,
caput
, do CPP, a possibilidade de desaforamento do julgamento em
hipóteses extraordinárias
, dentre as quais a
existência de dúvida sobre a imparcialidade do Júri
.

O
desaforamento é, portanto, medida excepcional
, sendo admitida em situações cujas
circunstâncias fáticas e peculiaridades do caso concreto coloquem em efetiva dúvida a imparcialidade dos jurados
.

Sobre a excepcionalidade da medida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em qualquer das hipóteses de cabimento,
incumbe a quem postula o desaforamento comprovar, com base em elementos concretos, a ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
e o comprometimento do julgamento no local da consumação delitiva:

“2. O
desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar
,
devendo ocorrer quando:

a)
o interesse de ordem pública o reclamar;
b)

houver dúvida sobre a imparcialidade do júri;

c)
houver dúvida quanto à segurança do réu;
d)
na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do comprometimento, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
”.
(HC n. 618.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020.) – Destaquei.

É também o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e.
TJMT
:

“
O desaforamento representa uma das exceções à competência ratione loci,
cabível apenas nos estreitos casos estabelecidos pelo art. 427, caput, do Código de Processo Penal,
não bastando para tanto conjecturas e afirmações genéricas de
comprometimento da ordem pública, risco à segurança do acusado e
dúvida sobre a imparcialidade do júri
.”
(N.U 1007488-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022) – Grifei.

Na hipótese, a defesa alega que o réu trabalhava como segurança terceirizado em agência do Banco do Brasil da comarca interiorana de origem e que, portanto, seria conhecido na cidade, o que traduziria certa comoção por parte dos munícipes e parcialidade por parte do Conselho de Sentença.

Por outro lado, certamente que
tal conjectura defensiva não basta para plantar dúvida quanto à imparcialidade do Júri
, menos ainda para justificar a necessidade de desaforar o julgamento.

A uma
, porque, de acordo com os dados do IBGE de 2021, o município de
Campo Novo do Parecis/MT conta com uma expressiva população estimada em mais de 36.000 (trinta e seis mil) habitantes
[https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mt/campo-novo-do-parecis.html, acesso em 14 fev. 2023], de modo que
o emprego do réu como vigilante de agência bancária, a princípio, não compromete a população em geral
.

A duas
, porque
a profissão e o local de trabalho da vítima já eram de conhecimento da defesa desde o início da persecução penal
, o que torna o pedido de
desaforamento formulado com base nesses argumentos totalmente
inoportuno
, porquanto já aperfeiçoada a Sessão de Julgamento.

Nesse sentido:

“2. ‘
Realizado o julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri, não merece reparo acórdão que julga prejudicado pedido de desaforamento, em virtude da perda do seu objeto’
”
. (AgRg no REsp n. 1.043.974/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021) – Grifei.

Já no que concerne ao argumento defensivo segundo o qual, na própria Sessão Plenária, alguns dos jurados teriam externado sinais de parcialidade e afinidade com o órgão acusador, ao mencionarem que conheciam a vítima, consigno que,
embora seja possível o desaforamento decretado com base em fato ocorrido durante a realização do julgamento
[
ex vi
art. 427, §4.º, do CPP],
não é este o caso dos autos
.

Com efeito, a recorrente se limita a bradar genericamente em suas razões que
“no sorteio dos jurados, houve a manifestação de jurados que disseram que conhecia a vítima, isso vários jurados, no momento do sorteio”
(
sic
– ID 151538279 - Pág. 8),
sem sequer indigitar ou nomear especificamente quais seriam estes jurados
.

Aliás, acaso verificasse que, ao serem sorteados, determinados jurados ostentaram viés, tendência, disposição para condenar ou ainda sinal concreto de suspeição por relação de amizade com a vítima,
caberia à defesa lançar mão de sua prerrogativa de recusar motivadamente referidos jurados
, nos termos do
art. 448, §2.º, c/c art. 254, inc. I e art. 449, inc. III, todos do Código de Processo Penal
, o que
não ocorreu na espécie
.

Como é cediço, a teor do que preceitua o
art. 106 do Código de Processo Penal
,
“
A suspeição dos jurados deverá ser argüida oralmente, decidindo de plano do presidente do Tribunal do Júri
, que a rejeitará se, negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada, o que
tudo constará da ata
”
.

No caso,
ao que consta da ata da sessão de julgamento, o advogado da ré se limitou a utilizar suas 03 (três) recusas imotivadas
de que trata o art. 468 do CPP,
nada arguindo a respeito de impedimento, suspeição ou recusa motivada de quaisquer outros jurados
(ID 151538273 - Pág. 1/5), razão pela qual inexiste decisão do presidente do Tribunal do Júri a esse respeito,
não sendo dado à defesa, agora, em grau recursal, suscitar a parcialidade de jurados que sequer discrimina
, seja por impossibilidade de
supressão de instância
, seja em virtude da
preclusão da matéria
,
ex vi
do art. 571, inc. VIII, do CPP.

Portanto, não há o que se falar em desaforamento do Júri ou nulidade da sessão de julgamento por parcialidade dos jurados.

Sobre o tema, já assentou o e. STJ:

“1. Segundo o artigo 571, inciso VIII, da Lei Processual Penal,
a ausência de protesto acerca da suspeição ou impedimento de jurados no momento oportuno, qual seja, durante a sessão de julgamento, acarreta preclusão
.
Precedentes do STJ e do STF”
.

(HC n. 167.133/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 28/10/2011)

“Ademais, é pacífico o entendimento de que
eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser
impugnadas no momento processual oportuno e
registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão
”.

(AgRg no RHC 83.520/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Grifei.

“1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida,
a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”.
(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em
19/05/2020
, DJe 28/05/2020) – Destaquei.

Por fim, pontuo que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte da denúncia que, em data e horário indeterminados, mas sabidamente no ano de 2020, a apelante
MEIRE COELHO DOS SANTOS
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriu e passou a manter sob a sua guarda 01 (um) revólver, da marca
Taurus
, de calibre 38, e 06 (seis) cartuchos intactos do mesmo calibre, todos de uso permitido, no interior de sua residência situada na Rua Jacarandá, bairro Jardim Alvorada, em Campo Novo do Parecis/MT (
Fato 01
).

Ressai ainda da exordial acusatória que, no dia 18/09/2020, por volta das 02h00min, no interior da residência situada na Rua Jacarandá, bairro Jardim Alvorada, na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, a apelante
MEIRE COELHO DOS SANTOS
matou a vítima
Sérgio Júnior Barbosa da Silva
, seu convivente, mediante disparo de arma de fogo, munindo-se do referido revólver e atirando contra o ofendido enquanto este se encontrava sentado e não esperava ser alvejado com um tiro na cabeça, de modo que teve a sua defesa dificultada e foi pego de surpresa pela ação ilícita (
Fato 02
).

A peça incoativa narra também que, no dia 18/09/2020, por volta das 02h10min, no interior da residência situada na Rua Jacarandá, bairro Jardim Alvorada, na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, a recorrente
MEIRE COELHO DOS SANTOS
inovou artificiosamente o estado de lugar, da arma de fogo, com o fim de induzir a erro o perito, na medida em que, visando simular o suicídio da vítima e descaracterizar o homicídio, a ora insurgente mudou a posição do revólver, colocando-o entre o braço direito e a costela da vítima, após o disparo fatal (
Fato 03
).

Diante destes fatos, a apelante foi
denunciada
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e a
condenou
como incursa nas penas dos crimes previstos no
art. 121, §2.º, inciso IV, art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal

e

art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
,
em concurso material, contexto em que tanto ela quanto o Ministério Público agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito, esclarecendo que, não obstante a ordem das interposições recursais e da apresentação das respectivas razões, procederei primeiramente à análise da insurgência defensiva, uma vez que potencialmente prejudicial ao apelo do
Parquet
.

1.

RECURSO DEFENSIVO:
Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredicto reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento deste e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, após analisar as provas angariadas ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento desmerece prosperar
, já que a
tese defensiva
de que a vítima cometeu
suicídio

não é a única conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos
, havendo elementos bastantes para respaldar a proposição ministerial, no sentido de que o ofendido teve a sua vida ceifada pela ré, mediante recurso que dificultou a sua defesa.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 107979959 - Pág. 4/5); do termo de apreensão (ID 107979959 - Pág. 9); do auto de traslado de cadáver (ID

107979959 - Pág. 37), da certidão de óbito da vítima (ID 107979959 - Pág. 39); do laudo de exame pericial de necropsia e anexos fotográficos, atestando que a morte da vítima decorreu de traumatismo cranioencefálico causado por projétil de arma de fogo (ID 107979959 - Pág. 50/60); dos relatórios de investigação; das fotografias do corpo da vítima ainda na cena do crime (ID 107979960 - Pág. 48/49); do laudo de exame de eficiência de arma de fogo e munições (ID 107979966); além da prova oral colhida na fase extrajudicial, em juízo e em plenário do Júri.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
MEIRE COELHO DOS SANTOS
no evento delitivo e a respaldar a sua condenação criminal, pois, não obstante esta sustente que o seu convivente tirou a própria vida, o
laudo de exame pericial necroscópico
aponta em sentido diverso e
conclui pela ocorrência de homicídio
, bem assim sugere que
a cena do crime teria sido alterada justamente a fim de simular a ocorrência de suicídio
, pois a posição em que a arma de fogo foi localizada não guardaria compatibilidade com o evento-recuo ocasionado pelo disparo.

A propósito, colho os trechos pertinentes da aludida perícia:

“
V – COMENTÁRIOS: (...).
O Perito está convicto que se trata de um caso de homicídio
.
O projétil entrou no orifício 1, na cabeça da vítima
, pelo lado direito, região frontal direita,
da direita para a esquerda

de cima para baixo inclinada de frente para trás saindo no orifício 2
, localizado na região temporal esquerda.
O direcionamento do projétil que atingiu a cabeça da vítima revela que o agressor estava localizado do lado direito da vítima
.
O disparo ocorreu

com a arma encostada na cabeça
no momento que a vítima estava com a cabeça inclinada e o olhar levemente direcionado para o agressor
. A vítima estava sentada.
O agressor localizava na posição ortostática (em pé) realizando o disparo com a arma direcionada para a região lateral da cabeça da vítima
. (...). Em um caso de suicídio de uma pessoa habilitada a manusear uma arma de fogo a direção do projétil é diferente do encontrado no caso em questão.
Analisando uma possibilidade da vítima estar deitada, o peso do revólver faria com que o projétil saísse no sentido de baixo para cima e mais próximo da região frontal do que a região temporal, ou seja, de trás para frente
. A
empunhadura de um revólver com as mesmas características da arma encontrada na cena do crime é com punho retificado em relação ao antebraço
. Com isso,
é improvável a vítima ter ocasionado o disparo
. O recuo da arma no momento do disparo jogaria o revólver distante lateralmente a linha imaginária que passa pelo orifício 1 sendo paralela ao corpo da vítima. Na foto tirada no local do crime, observa-se a arma colocada exatamente na linha imaginária que passa pelo orifício 1 e é paralela ao corpo da vítima.
Portanto, não existe compatibilidade do evento recuo ocasionado por disparo de arma de fogo e a posição onde a arma foi encontrada
. (...). Diante dos achados da necropsia, o perito conclui que a morte de Sérgio Junior Barbosa da Silva deu-se em decorrência de traumatismo cranioencefálico causado por projétil de arma de fogo”
. (ID 107979959 - Pág. 50/56) – Grifei.

Por oportuno, frise-se que, tratando-se o exame pericial necroscópico de prova não repetível, a qual, destarte, submete-se ao contraditório diferido e se insere na ressalva prevista na parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, é certo que o laudo em questão se presta plenamente para validar a formação do juízo condenatório emanado pelos senhores jurados, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
perícias
e documentos
são provas que não necessitam ser repetidas no curso da ação penal,
podendo ser validamente utilizadas para a definição da culpa penal sem violação do art. 155 do Código de Processo Penal
”
. (AgRg no REsp n. 1.522.716/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018) – Destaquei.

Ademais, saliente-se que o depoimento prestado na fase do
judicium accusationis
pelo policial militar
Josildo Rodrigues Leite
dá conta de que,
segundo lhe disse a própria acusada quando o agente de segurança pública chegou ao
locus delicti
,
apenas o ofendido e a ré se encontravam no interior da residência no momento do fato
.

Em Sessão Plenária
,
Josildo Rodrigues Leite
reiterou, perante o Conselho de Sentença, que, de acordo com o que lhe disse a ora apelante,
esta se encontrava no interior da residência – e não na edificação vizinha – por ocasião do fato
(mídia audiovisual armazenada no ID 151538275).

Por seu turno, os informantes
Marcelo Andrelo Junior
e
Amanda Rodrigues Kiesqui narraram
em juízo
que a ré e a vítima tiveram um desentendimento nos momentos que antecederam o evento ilícito
e que, naquela mesma data,
a acusada chegou a quebrar todos os vidros do carro da vítima com uma panela
, o que coaduna com os
anexos fotográficos
do Relatório de Investigação n.º 204/2020, retratando o mencionado dano material (ID 107979960 - Pág. 35).

Outrossim, a testemunha compromissada
Maria Aparecida Silva Oliveira
descreveu
em audiência instrutória
que trabalhava com o ofendido
Sérgio Junior Barbosa da Silva
, ambos na condição de vigilantes terceirizados do Banco do Brasil, e elucidou que,
de acordo com o que o ofendido lhe confidenciou em vida, a apelante MEIRE COELHO DOS SANTOS o ameaçava de morte, causava temor ao ofendido e possuía uma arma de fogo, especificamente um revólver de calibre .38
.

No mesmo diapasão, a testemunha
Aline Brites Hamerski
aduziu,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que é funcionária do banco onde
Sérgio
laborava como segurança terceirizado e que
ele costumava se queixar dos ciúmes, dos danos patrimoniais e das agressões físicas supostamente perpetradas pela acusada contra ele
, relatando a depoente também que
já chegou a ver lesões no corpo do ofendido
.

A declarante esclareceu ainda que,
na madrugada que sucedeu a morte da vítima, a ré foi até a sua casa indagá-la sobre a existência de seguro de vida em nome do ofendido eventualmente oferecido pela instituição bancária
.

Vê-se, pois, que o
veredicto
prolatado pela Corte Leiga
não se encontra totalmente divorciado do arcabouço probatório
.

Neste ponto, friso não ignorar que, após o trânsito em julgado da pronúncia, a ora apelante trouxe aos autos documento particular intitulado
Parecer Técnico Médico
, lavrado pela Dr.ª
Giovanna Lemos Naia
[CRM-MT n.º 10.704], do laboratório particular “Forense Lab Perícias e Consultoria”, e que o aludido documento consigna que,
“sobre a possibilidade de ter ocorrido suicídio do
Sr
. Sérgio, esta é a mais evidente e clara encontrada até o presente momento”
.

(ID 151538195).

Todavia, o laudo encartado no ID 107979959 - Pág. 50/56 foi firmado pelo Dr.
André Luciano Meira de Oliveira Martins
, o qual ocupa o cargo de
Perito Oficial Médico Legista
junto à Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, de modo que, além de
firmado por experto detentor de conhecimento técnico-científico e vivência empírica na área periciada
, o documento da POLITEC foi confeccionado nos exatos termos preceituados pelo
art. 159,
caput
, de CPP
,
gozando assim de fé pública e revestindo-se de presunção de idoneidade
.

Nesse sentido já assentou este Tribunal de Justiça estadual:

“
O laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade
, que somente pode ser rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz, e não por meras suposições ou conjecturas”
.
(TJMT, Ap 154824/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016) – Negritei.

Frise-se que não se está aqui a desmerecer o honroso trabalho ou as deduções inferidas pela Dr.ª
Giovanna Lemos Naia
, mas tão somente a pontuar que,
tendo em vista a existência nos autos de laudo oficial da POLITEC no qual foi categoricamente refutada a hipótese de suicídio da vítima
,
não se pode taxar de manifestamente contrária às provas dos autos a escolha do corpo de jurados
ao acolher as conclusões obtidas no documento produzido pelo órgão público na forma da Lei em detrimento do laudo unilateral trazido à baila pela recorrente.

Ademais, tem-se que, ao ser ouvida em Plenário do Júri, a Dr.ª
Giovanna Lemos Naia
, quando indagada pelo d. advogado da ré,

esclareceu que, embora possua dois anos de prática na área de perícias, é médica clínica-geral e não médica forense, ao passo que, quando questionada pelo
Parquet
, informou que jamais realizou uma necropsia em sua vida; não leu nenhum livro sobre medicina legal; não possui conhecimento sobre armas de fogo e nem sabe a diferença entre pistola, revólver e carabina; não fez nenhum curso ou pós-graduação em perícia; e não se considera habilitada a ser considerada legista (mídia audiovisual armazenada no ID 151538275), o que
também pode ter influenciado no convencimento do Conselho de Sentença
.

Por sua vez, o médico legista da POLITEC, Dr.
André Luciano Meira de Oliveira Martins
, ao ser ouvido
em juízo
durante a instrução preliminar, disse,
em síntese
, que
exclui a possibilidade de que o ofendido tenha tirado a própria vida
e asseverou que
teria havido

a modificação da cena do crime
, inclusive com o
manuseio do corpo da vítima
.

O declarante detalhou que
a posição da vítima
, tal qual captada nas fotografias feitas pelo policial que diligenciou na residência,
mostrava-se incompatível com a ocorrência de suicídio
, pois, mesmo que o ofendido ainda se encontrasse com sinais vitais quando foi resgatado, o médico plantonista que o socorreu deu conta de que ele
já chegou ao hospital em movimento de
gasping
, ou seja, de soluços por meio dos quais o cérebro tenta buscar oxigênio
[respiração agônica]
, de modo que, provavelmente já se encontrava em estado de morte cerebral e não poderia ter se posicionado sobre a cama da forma que foi localizado pelo policial militar.

Para além dos registros fotográficos confeccionados pelo agente de segurança pública
, o perito aduziu que,
dentro da sua área de
expertise
, foi capaz de
excluir a tese de suicídio
porque
o
orifício de entrada
do projétil de arma de fogo situou-se acima do pavilhão da orelha direita e mais para a região frontal da face, enquanto o
orifício de saída
da bala situou-se mais para baixo e já bem próximo do pavilhão da orelha esquerda
, sugerindo o declarante que
tal trajetória, com inclinação de cima para baixo e de frente para trás, seria justamente
oposta
ao que comumente se vê em suicídios
, especialmente tratando-se de
atirador treinado
, como é a hipótese dos autos, já que a vítima tinha feito curso de tiro e trabalhava como segurança armado.

De acordo com o perito, estas posições topológicas aferidas
indicariam que a dinâmica delitiva contou com a
presença de um agressor que se encontrava em pé e disparou enquanto a vítima estava sentada
.

Nas exatas palavras do depoente,
“possivelmente, o agressor chegou, encostou a arma na cabeça dele, quando ele foi tentar olhar para o agressor, houve o disparo
. Por que eu digo isso? Pela posição. (...). Isso, se o Sérgio estivesse sentado, esse tiro é compatível. (...). Então,
a posição de saída da bala indica que ele estava sentado, o agressor estava
com a cabeça em cima da cabeça dele,
possivelmente em pé e quando ele foi olhar para o agressor houve o disparo
, em função da
inclinação
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 107979089) – Grifei.

Por fim, o declarante afirmou que
o elevado peso da arma de fogo da qual percutiu o disparo fatal
, qual seja, um revólver de calibre 38, com cano de quatro polegadas,
ensejaria o recuo do armamento logo após o disparo, o que
não ocorreu neste caso
, já que o artefato bélico foi achado caído na mesma reta da linha do tiro, ao lado do corpo da vítima,
“de forma muito organizada”
, o que não seria cientificamente esperado e nem mesmo possível, de acordo com o especialista.

Em Sessão Plenária
, o médico legista
André Luciano Meira de Oliveira Martins

ratificou
as suas declarações judiciais anteriores
e foi
categórico ao novamente refutar a possibilidade de suicídio
, reiterando os fatores técnico-científicos que o levaram a tal conclusão, quais sejam, os
orifícios de entrada e de saída do projétil que alvejou o ofendido
; as
características da arma de fogo encontrada no local do crime e a insólita inocorrência do evento-recuo após o disparo
; o
perfil da vítima
, assim como o seu
treinamento bélico e experiência no manuseio de armamentos
; além da própria
posição do corpo
, tal qual retratada nos registros fotográficos de ID
107979960 - Pág. 48/49.

Importa alinhavar também que os depoimentos prestados em juízo e em plenário pelo policial militar
Josildo Rodrigues Leite
, ou seja, o primeiro socorrista a chegar na cena do crime e a única pessoa, além da ré, que alega ter entrado no quarto onde estava a vítima antes da chegada do Corpo de Bombeiros, revelam que
a arma de fogo se encontrava acomodada entre a costela e o braço da vítima, ao passo que o braço, por sua vez, estava esticado no mesmo alinhamento do corpo
– posições estas incompatíveis com o suicídio, de acordo com laudo pericial e depoimento de perito oficial.

Embora a defesa alegue que
a vítima se encontrava depressiva
e que, por isso, teria tirado a própria vida, inexiste nos autos qualquer laudo técnico lavrado por profissional da saúde mental indicando que o ofendido estivesse acometido com depressão; ao revés, o laudo psicológico assinado pela psicóloga, Dr.ª
Juliana Momessa Serra
[CRP n.º 18/00417], atesta que, em
avaliação realizada cerca de dois meses antes do crime, o ofendido foi considerado
“
apto ao manuseio de arma de fogo e ao exercício da profissão de vigilante
”
. (ID 107979960 - Pág. 33) – Grifei.

Do mesmo modo, a testemunha
Maria Aparecida Silva Oliveira
, perante a autoridade judiciária durante a instrução preliminar, revelou que,
no curso dos anos compartilhando o mesmo local de trabalho com o ofendido, pôde perceber que, conquanto ele estivesse apreensivo e preocupado com a sua situação conjugal nos dias que antecederam o delito,
tratava-se de uma pessoa alegre e que não ostentava características suicidas
.

Outrossim, o médico legista
André Luciano Martins
,
em juízo
, revelou que indagou à ora apelante a respeito de eventuais sintomas depressivos do ofendido e que a própria ré, na contramão da tese sustentada pela defesa técnica, teria informado que a vítima não tinha depressão.

Nas exatas palavras do depoente,
“eu, como perito, tive a oportunidade de ir perguntar à companheira dele em relação a esses quadros de depressão
. No momento que ela passou comigo,
ela afirmou que ele não tinha depressão, não tinha nenhum motivo para fazer isso
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 107979089) – Grifei.

Em plenário
, o
expert
reiterou que atuou na condição de legista responsável pela confecção do exame de corpo de delito da ré e que, ao indagá-la se o seu companheiro estava depressivo,
a recorrente respondeu que ele não tinha depressão nem ideal suicida
.

Diante deste cenário, resta inarredável concluir que a versão defensiva de
suicídio da vítima não constitui a única exegese que os jurados poderiam extrair das provas dos autos
, ou seja, o veredicto condenatório não é manifestamente contrário aos elementos de convicção angariados ao feito.

Em relação à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
[art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal], a recorrente sustenta que o Conselho de Sentença teria decidido contrariamente às provas porque, de acordo com a defesa,
o ofendido e a ré engajaram em briga de casal antes do fato-crime, o que afastaria a possibilidade de surpresa no ataque
.

Com a devida vênia,
a alegação tampouco procede
.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a mera existência de indicativos apontando para a
ocorrência de discussão anterior entre o autor do delito e a vítima, por si só, não exclui a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois
a análise do
modus operandi
como um todo utilizado pelo agente é essencial para se aferir se está ou não caracterizado o referido tipo penal derivado
.

Nesse sentido:

“
A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.
O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora
”
. (REsp n. 973.603/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/9/2008, DJe de 10/11/2008) – Grifei.

No caso concreto, a denúncia aponta que a recorrente atirou contra o ofendido
de surpresa
e
inesperadamente
, quando
a vítima se encontrava sentada
na cama (ID 107979974 - Pág. 2).

Deveras, a análise concatenada da prova oral colhida em juízo leva à conclusão de que os entreveros travados entre a ré e a vítima na data do fato, um dos quais envolveu inclusive a danificação de todos os vidros do carro do ofendido pela acusada, deram-se em contexto diverso do fato-crime, ou seja, na garagem e na cozinha da residência, enquanto o homicídio foi praticado no quarto do casal, situado no segundo piso do imóvel, sendo que
a própria apelante asseverou em juízo que, entre as discussões e o barulho do disparo
“demorou um tempo”
(
sic
)
.

Tais peculiaridades
elidem a ideia de reação imediata por parte da acusada e mitigam a noção de que ela tenha percutido o disparo em meio à discussão ou que o ofendido esperasse pelo ataque
.

Além disso, tanto o laudo pericial necroscópico quanto os depoimentos prestados em juízo e em plenário pelo médico legista
André Luciano
Martins
são didáticos a evidenciar que o
modo de execução delitiva efetivamente envolveu recurso que obstou a autodefesa do ofendido
, pois demonstram que,
por ocasião do homicídio, o agressor se encontrava em pé e a vítima estava sentada
, bem assim que
ela foi alvejada com o tiro fatal no exato momento em que realizava o movimento virar o rosto para poder visualizar o algoz
.

Soma-se a isso o fato de que
o ofendido era maior e mais forte que a apelante
,
possuía experiência e treinamento no manuseio de arma de fogo
,
exercia a função de segurança terceirizado
e, no entanto, ao que se extrai dos autos,
não foi capaz de esboçar qualquer reação defensiva além de tentar olhar para o agressor
, o que também
corrobora
a proposição ministerial de que o evento ilícito ocorreu de inopino e de que a vítima não esperava a investida fatal.

Deste modo, não pode se pode considerar totalmente desprovida de respaldo a conclusão dos senhores jurados acerca da surpresa no ataque e da incidência,
in casu
, da qualificadora prevista no art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal.

Em suma, constando-se a existência de duas versões sustentadas pelas partes adversas no processo, ambas com arrimo nos elementos probatórios arrecadados aos autos, deve ser mantida a eleição do Conselho de Sentença por aquela que os senhores jurados, com base na sua íntima convicção, entenderam mais verossímil, sob pena de infringência ao princípio da soberania dos veredictos.

Significa dizer que, tendo em vista as
provas não repetíveis
e
judicialmente produzidas
capazes de conferir o respaldo mínimo necessário à proposição deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que a acusada, imbuída de
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, percutiu o disparo de arma de fogo fatal contra o ofendido, resta inarredável concluir que o v. veredicto recorrido
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, devendo, portanto, ser ratificado.

Não é outra a lição de
ROGÉRIO SANCHES

CUNHA
, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Mantém-se
, pois, o
veredicto condenatório
.

2.

RECURSO DEFENSIVO:
Pedido subsidiário de aplicação do princípio da consunção entre os delitos
:

Subsidiariamente
, a defesa postula pela incidência do princípio da consunção entre o delito de
homicídio
e os crimes conexos de
posse irregular de arma de fogo
e de
fraude processual
, alegando que tratam de
um único fato
e que a condenação da ré por 03 (três) infrações penais distintas acarretaria
bis in idem
.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço,
“
O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais
quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso
.
Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime.
Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social”
. (HC n. 405.448/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017) – Grifei.

No que concerne ao crime do
art. 347, parágrafo único, do Código Penal
, certamente que não deve ser absorvido pelo homicídio, na medida em que
não possui com este qualquer relação de fase normal ou de meio necessário para a preparação ou execução da infração mais grave
. Pelo contrário, a fraude processual,
in casu
, consistiu em
fato independente e com desígnio próprio que
sucedeu
o delito doloso contra a vida
.

Em outras palavras, na hipótese, a fraude processual não consubstanciou crime-meio para a preparação ou para consecução do homicídio e, assim sendo, não deve ser por ele consumido,
tampouco pode ser considerado
post factum
impunível
, pois o direito de não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
) não serve de escudo para salvaguardar condutas ilícitas. É dizer: muito embora as pessoas não sejam obrigadas a produzir provas contra si mesmas, tampouco lhes é assegurado dissimular local de homicídio anterior e, com isso,
no afã de se ver livre de responsabilidade criminal – intento dissociado do
animus necandi
em si – ofender de forma relevante bem jurídico autônomo consistente na Administração da Justiça
.

Já com relação ao delito do
art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
, sabe-se que a consunção da posse ou porte de arma de fogo pelo homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação, isto é,
a posse do artefato bélico deve ter como finalidade, exclusiva, a prática do homicídio para ser absorvida como
ante factum
impunível
. Caso contrário, à míngua dessa vinculação específica com o crime-fim, impõe-se reconhecer a existência de
crime autônomo
.

A propósito:

“1. A
absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação
. Desse modo,
o porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível
. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois,
crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo
”
. (AgRg no HC n. 684.750/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022) – Destaquei.

In casu
, as provas dos autos
não atestam que a ré adquiriu e manteve a posse da arma de fogo
exclusivamente
com vistas a praticar o homicídio
sub judice
, mesmo porque, a própria increpada nega que o armamento lhe pertencia. Por outro lado, a
testemunha compromissada

Maria Aparecida Silva Oliveira
foi contundente ao elucidar que,
segundo lhe confidenciou o ofendido em vida, a apelante já possuía desde antes o revólver de calibre 38
, o qual, portanto, era mantido por ela em contexto fático díspar e desvinculado do homicídio em apreço.

Aliás, perante a autoridade judiciária, o filho da vítima,
Marcelo Andrelo Junior
, embora tenha sustentado que o artefato bélico localizado na cena do crime deveria pertencer ao ofendido, já que ele era segurança terceirizado, quando inicialmente indagado pelo promotor de Justiça, deu a entender que a sua genitora possuía arma de fogo e a havia inclusive vendido para a vítima.

Deste modo, inexistindo conexão de dependência ou vínculo estrito e exclusivo entre a posse de arma de fogo e o homicídio, é inarredável concluir que tratam de crimes autônomos, descabendo, pois, aplicar o princípio da consunção.

Com tais considerações,
rechaça-se
o pedido de aplicação do
princípio da consunção
.

3.

RECURSO MINISTERIAL:
Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base
(art. 593, inc. III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugna pela elevação da pena-base imposta à ré em decorrência do delito de homicídio qualificado, mediante a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal consistentes na
culpabilidade
,
personalidade
e
conduta social
da acusada, assim como as
consequências

do crime.

O pleito procede em parte
.

No que refere à
PERSONALIDADE
da agente, friso não ignorar que predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, na fixação da pena-base, a
análise negativa do aludido vetor octogonal não exige laudo técnico
, podendo se dar com base em dados concretos dos autos que indiquem a existência
traços negativos e juridicamente relevantes na personalidade do condenado,
dentre os quais se inserem os
ciúmes descontrolados
.

A propósito:

“1. Neste Superior Tribunal de Justiça predomina entendimento no sentido de que, na fixação da pena-base, a análise da circunstância judicial da
personalidade
(artigo 59 do Código Penal)
não exige laudo técnico
mas sim o exame pelo julgador de dados concretos dos autos que indiquem a maior periculosidade do agente”
.
(AgRg no REsp n. 1.695.880/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018) – Destaquei.

“4. Quanto à
personalidade
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado
, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente
(Tema Repetitivo n. 1.077). Do que se conclui desse leading case, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos, o egoísmo, a possessividade e
ciúmes descontrolados
podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. (...)”.
(HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022) – Destaquei.

Na hipótese, o órgão acusador sustenta que a
PERSONALIDADE
da ré deve ser negativada em virtude do
“
ciúme doentio
que a recorrida tinha da vítima,
chegando a diversas vezes lesioná-lo e danificar ferozmente o seu veículo por esse propósito
”
. (ID 151538277 - Pág. 9) – Destaquei.

Entretanto, no caso concreto, os fundamentos invocados pelo
Parquet
, a
meu ver,
confundem-se demasiadamente com as causas fáticas instrumentalizadas pelo juízo
a quo
para depreciar os
MOTIVOS
do crime, os quais foram desabonados porque, segundo a sentença,
“O motivo do crime foi o desentendimento entre a ré e a vítima acerca do relacionamento conjugal, o que valoro negativamente”
(ID 151538272 - Pág. 4/5), sendo de se pontuar que
o desentendimento a que se refere o sentenciante
, envolvendo inclusive danos ao carro do ofendido, decorreu
justamente dos ciúmes excessivos nutridos pela increpada em face da vítima
.

Deste modo, deve ser mantida a valoração neutra conferida na sentença à
PERSONALIDADE
da condenada,
sob pena de
bis in idem
.

O mesmo se dá com a
CONDUTA SOCIAL
da sentenciada, cuja depreciação foi requerida pelo apelante tendo em vista
“que
ela perseguia a vítima Sérgio
(...)
marcas de lesão no corpo da vítima
Sérgio Júnior Barbosa da Silva, que dizia serem
provenientes de discussão que tivera com a companheira Meire Coelho dos Santos em decorrência de
ciúme
”
. (ID 151538277 - Pág. 11) – Grifei.

Com efeito, a teor da jurisprudência pátria, sabe-se que a
CONDUTA SOCIAL

“diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido”
. (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021) – Negritei.

No caso, a alegada perseguição da ré em face do ofendido e as agressões perpetradas por ela contra ele, não obstante efetivamente encontrem respaldo nos depoimentos existentes nos autos,
referem à conduta da acusada
exclusivamente em relação à vítima
, seu então convivente
, e
decorriam, como bem pontuou o próprio
Parquet
, dos ciúmes que ela sentia por ele
, característica que, como dito, foi utilizada para valorar os
MOTIVOS
do delito.

Lado outro, os familiares e as pessoas de convivência da ré, ao serem ouvidos em juízo, nada discorreram ou até mesmo abonaram a
conduta familiar
,
comunitária
e de
vizinhança
da increpada, a exemplo dos depoimentos prestados por seu filho
Marcelo Andrelo Júnior
, sua nora
Amanda Rodrigues Kiesqui
, sua manicure
Rose Alvarenga
e sua amiga
Jocielma Leite Ferreira
.

Portanto, conserva-se neutra a
CONDUTA SOCIAL
da ré.

Quanto às
CONSEQUÊNCIAS
da infração penal, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
defende a necessidade de desabono com base na
idade da vítima
, a qual ainda conquistaria sonhos e aspirações.

De fato, é cediço que a tenra idade da pessoa cuja vida foi ceifada prematuramente, a depender da situação, pode dar azo à negativação das consequências do crime, mas, na espécie, a certidão de óbito do ofendido atesta que este
faleceu aos 31 (trinta e um) anos de idade, sem deixar filhos órfãos
(ID 107979959 - Pág. 39), de modo que, embora inegavelmente trágicas, as
CONSEQUÊNCIAS
neste caso concreto não extrapolaram os desdobramentos ínsitos ao tipo penal.

Por fim, acerca da
CULPABILIDADE
da agente,
razão assiste ao órgão ministerial
, impondo-se avaliar desfavoravelmente a aludida modular, haja vista que,
para perpetrar o delito, a increpada abusou da relação de confiança afetiva que compartilhava com a vítima
, o que
deve ser sopesado em seu desfavor
, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

É sabido que
a
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Na hipótese,
a acusada se prevaleceu da relação de confiança afetiva e romântica que a vítima possuía para com ela para consumar o homicídio
, tanto é que o
crime foi cometido no quarto que ambos dividiam
, inclusive
sobre a cama do casal
, o que certamente incrementou as chances de sucesso da empreitada iníqua e traduziu um grau de censurabilidade mais intenso da conduta.

Aqui, impõe-se frisar que tal peculiaridade fática utilizada para desabonar a
CULPABILIDADE

não se confunde com o recurso que dificultou a defesa da vítima
, já que a incidência da qualificadora se deveu à
posição em que a ré e o ofendido se encontravam por ocasião do fato
[este sentado e aquela de pé] e à
surpresa do ataque inesperado
[
modus operandi
].

Por outro lado, a depreciação da
CULPABILIDADE

se deve ao verdadeiro
abuso e violação da confiança perene e norteadora de qualquer relação íntima de afeto
.

Deveras, conquanto inexista prova documental nos autos capaz de atestar que a acusada e o ofendido fossem legalmente casados, o que
impede a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea
e
, do Código Penal
(crime cometido contra
cônjuge
),
por força do princípio da legalidade estrita, ainda assim, o arcabouço probatório é pródigo no sentido de que
eles mantinham relação amorosa e conviviam como se casados fossem, na condição de companheiros
.

Portanto, considerando a evolução natural e jurídica do próprio conceito de família, que vem ultrapassando definições biológicas e rompendo limites burocráticos para abranger igualmente fenômenos nucleares estruturados por vínculos de arquitetura afetiva, adotiva, espiritual etc., não há dúvida de que,
também entre companheiros e conviventes,

vigora a obrigação moral de apoio e proteção mútuos que rege as uniões de afeto
, por conseguinte, a violação desse dever de cuidado
in casu
, embora não desperte as iras da supramencionada agravante do art. 61 do CP,
presta-se a evidenciar a maior
CULPABILIDADE
da acusada
.

A propósito, colho o precedente do e. STJ:

“3.
(...). Dessa feita, o Julgador Monocrático valeu-se de
motivação idônea para exasperar a pena-base no ponto, ao ressaltar que o Réu aproveitou-se da confiança que ganhou da Vítima (com quem conviveu por mais de um ano) e de familiares, a reclamar apenamento mais rigoroso. O abuso de confiança constitui fundamento válido para desabonar a referida vetorial
. Precedentes”
. (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022) – Destaquei.

Com tais considerações,
dá
-
se parcial provimento
ao apelo ministerial, tão somente a fim de valorar negativamente a
CULPABILIDADE
da ré.

Em virtude do desvalor conferido na sentença aos
MOTIVOS
do crime, o juízo
a quo
elevou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, equivalente a 1/8 (um oitavo) da sanção mínima abstratamente prevista no preceito secundário da norma incriminadora. Assim, por entender que se trata de
quantum
proporcional
e
razoável
, bem como
necessário
e
suficiente
para a prevenção e reprovação do delito, atribuo à
CULPABILIDADE
da acusada a mesma expressão quantitativa e, por conseguinte, reajusto a pena-base para
15 (quinze) anos de reclusão
, a qual se torna
definitiva
à míngua de agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes.

Mantém-se inalterado o
regime inicial
fechado
e os demais termos da r. sentença impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos por
MEIRE COELHO DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, e
REJEITO

as preliminares
de nulidade arguidas pela defesa.
No mérito
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso defensivo
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso ministerial
, apenas a fim de recrudescer a pena imposta à ré, a qual passa a ser de
15 (quinze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, mantendo-se inalterada, nos demais termos,
a r. se
ntença proferida nos autos da ação penal n.º 1002914-86.2020.8.11.0050.

Considerando que já foi expedida a guia de recolhimento provisória (ID 151538285),
oficie-se
com urgência o Juízo da Execução
, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023